Tribunal: TJDFT
Processo: 0751820-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DEFESA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. ILÍCITO CIVIL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido de dano moral por não ficar demonstrado o suposto ato ilícito.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se ficou demonstrada a violação aos direitos de personalidade capaz de caracterizar o dano moral pela suposta divulgação indevida de mensagens e exposição de ofensas em público.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção demasiada de provas para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
5. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
6. Sem a comprovação da divulgação a terceiros ou publicização do contexto histórico apresentado para além dos participantes, não há dano extrapatrimonial a ser reparado. Isso porque, não ficou demonstrada ofensa aos atributos da personalidade da Apelante, capazes de ensejar dano moral.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Por mais que tenha havido uma relação conflituosa entre as partes, não há evidências de violações aos direitos de personalidade, seja a intimidade, a privacidade ou a honra, bem como eventual abalo psicológico ou angústia exacerbada a permitir a reparação moral.